Tribunal: TJDFT
Processo: 0006257-92.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006257-92.2016.8.07.0007 RECORRENTE: JOHN KAOMA QUERINO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DE POLICIAL MILITAR. EFICÁCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência do pleito condenatório deduzido na denúncia. A materialidade e a autoria dos delitos de roubo circunstanciado e corrupção de menores encontram-se suficientemente evidenciadas nas declarações harmônicas e coerentes das vítimas e de policial militar, corroboradas pelos demais elementos de prova carreados aos autos. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas acerca da autoria e da materialidade, razão pela qual requer sua absolvição. Aduz que os objetos que estavam sob a sua posse não guardam relação com o roubo, e que o reconhecimento em Delegacia não pode, por si só, levar à condenação, devendo-se aplicar, no caso, o princípio in dubio pro reo. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID 28725332 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Cristalina, portanto, a materialidade e a autoria dos delitos narrados na peça acusatória, e nada há a ser reparado no provimento condenatório, pois as argumentações recursais não têm o condão de ensejar a absolvição do acusado, como requer a Defesa” (ID. 26759030 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado DIOGO SANTOS BERGMANN, OAB/DF 34.979 (ID. 28725332 - Pág. 1). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016